Tribunal: TJMT
Processo: 1009681-12.2016.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009681-12.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Responsabilidade tributária, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), SEPROL - COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - CNPJ: 76.366.285/0001-40 (EMBARGANTE), MICHEL SCAFF JUNIOR - CPF: 049.226.839-84 (ADVOGADO), LEANDRO HEITOR BECKER - CPF: 460.006.070-91 (EMBARGANTE), ANDREI GARCIA - CPF: 712.115.009-34 (EMBARGANTE), GENESIO HOFFMANN - CPF: 289.972.809-10 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), RICARDO ANDERLE - CPF: 016.696.209-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ANÁLISE ACERCA DA REMESSA AO JUÍZO DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA PARA EXAME DAS DEMAIS QUESTÕES SUSCITADAS EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
—

INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO — QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — DEVIDAMENTE ANALISADAS.

Não há omissão no acórdão que, com clareza e objetividade, analisa a questão acerca da remessa ao Juízo de Primeira Instância para exame das demais questões suscitadas em exceção de pré-executividade.

Embargos rejeitados
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por
SEPROL – Comércio e Consultoria em Informática Ltda
,
Andrei Garcia
,
Genésio Hoffmann
e
Leandro Heitor Becker
contra acórdão que negou provimento ao recurso por eles interposto (Id. 165319666).

Asseguram que o acórdão incorreu em omissão, pois “
apesar de ter mantido o entendimento fixado na decisão agravada
[...]
não determinou a remessa para o juízo a quo para a referida análise de forma expressa
”.

Asseveram que “
buscam aqui, por segurança, apenas que o acórdão determine expressamente o retorno dos autos para análise dos fundamentos de mérito
”.

Requerem o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado.

Contrarrazões (Id. 166254181).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão está assim ementado:

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL —
NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — NÃO ESCOAMENTO DO PRAZO DE CINCO (5) ANOS
.

Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos, previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Recurso não provido.

Começo por pontuar que está explícito no acórdão embargado que as demais questões arguidas na
exceção de pré-executividade (
ilegitimidade passiva dos sócios, cerceamento de defesa pela ausência de notificação no processo administrativo, nulidade da certidão de dívida ativa pela falta de certeza e liquidez,
inexistência da relação jurídica quanto ao tributo cobrado e excesso de execução),
devem ser analisadas pelo Juízo de Primeira Instância, uma vez que, a sentença restringiu-se a analise da prescrição da pretensão executiva.

[...] Na data de 20 de abril de 2017, os executados opuseram
exceção de pré-executividade
(Id. 151348201), para que fosse reconhecida:
i
) a ocorrência da prescrição da pretensão executiva;
ii
) a
ilegitimidade passiva dos sócios;
iii
) o cerceamento de defesa pela ausência de notificação no processo administrativo;
iv
) a nulidade da certidão de dívida ativa pela falta de certeza e liquidez;
v
) a
inexistência da relação jurídica quanto ao tributo cobrado; e,
vi
) o excesso de execução.

Em 1º de setembro de 2022, foi prolatada a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu o processo, com resolução do mérito, por ter operado a prescrição da pretensão executiva (Id. 151348224).

[...]

Logo, não se vislumbra a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, porquanto, da data de constituição do crédito tributário, que ocorreu em
6 de março de 2014 (
Id. 151348044 – fls. 1
)
, até o despacho ordenatório de citação, proferido em 30 de junho de 2016 (Id. 151348045), não transcorreu o prazo de cinco (5) anos disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Por fim, anoto que demais questões suscitadas na exceção de pré-executividade, devem ser analisadas, primeiramente, pelo Juízo de Primeira Instância, porquanto, a sentença limitou-se a tratar da prescrição da pretensão executiva. (
Id. 165319666).

Ademais, com o trânsito em julgado do acórdão, necessariamente os autos serão remetidos ao juízo de origem, nos termos do artigo 1.006 do Código de Processo Civil.

Art. 1.006. Certificado o trânsito em julgado, com menção expressa da data de sua ocorrência, o escrivão ou o chefe de secretaria, independentemente de despacho, providenciará a baixa dos autos ao juízo de origem, no prazo de 5 (cinco) dias.

Dessa forma, o acórdão não é omisso, uma vez que analisadas foram todas as questões necessárias ao julgamento da causa e os embargos revelam unicamente a discordância dos embargantes com os fundamentos nele contidos.

De qualquer forma, na definição do insuperável Moacyr Amaral dos Santos, “
dá-se omissão quando o julgado não se pronuncia sobre ponto, ou questão suscitado pelas partes, ou que o juiz ou juízes deveriam se pronunciar-se de ofício
” (
Primeiras linhas de direito processual civil: adaptadas ao novo código de processo civil
. v. III. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1979, p. 143); logo, é pressuposto para a viabilidade do recurso que a omissão seja detectada no próprio ato decisório.

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis quando, nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, for possível detectar omissão, obscuridade e contradição, bem como possível erro material.
[...]. (STJ, Terceira Turma, EDcl no AgInt no AREsp 1.664.284/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de junho de 2021). [sem negrito no original].

Enfim, a divergência entre aquilo que os embargantes entendem ser a decisão correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023